Tribunal: TJMT
Processo: 1013973-06.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013973-06.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ELISDETHE RABELO DA SILVA - CPF: 353.786.971-15 (EMBARGANTE), DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 018.472.391-45 (ADVOGADO), RAFAELLA REBELO CANAVARROS INFANTINO - CPF: 015.428.111-55 (EMBARGANTE), ELISDETHE RABELO DA SILVA - CPF: 353.786.971-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 018.472.391-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DE PESSOA MENOR DE IDADE – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA GENITORA NA ADMINISTRAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO – ÔNUS DA PROVA DA AUTORA - TRANSAÇÃO REALIZADA PELO GENITOR – POSSIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DO PODER FAMILIAR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.689, DO CÓDIGO CIVIL – ATO ILÍCITO DO BANCO – NÃO CONFIGURAÇÃO
–
VÍCIOS INDEMONSTRADOS –
ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS –

RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, o primeiro interposto por
Rafaella Rebelo Canavarros Infantino,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso por interposto pelo ora embargado (ID 58242980).

Irresignada, a embargante aduz que o acórdão é omisso, uma vez que não enfrentou matérias levantadas pela embargante, em sede de contrarrazões.

Sustenta que, o banco não demonstrou que as transferências foram realizadas com os procedimentos adequados, ou que o perfil da embargante dispensava verificação de segurança da transação realizada, tal qual ocorre quando se faz compras suspeitas em cartão de crédito.

Defende que, à embargada impõe-se o ônus de velar pelo patrimônio da embargante, bem como o ônus de comprovar que deus execução dos corretos trâmites de segurança à conta corrente da reclamante, ensejando o dever de indenizar (ID 60499495).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020